Tribunal: TJBA
Processo: 8011292-40.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011292-40.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO GONCALVES PEDREIRA

Advogado(s)
:
FABIO GONCALVES PEDREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PASEP. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA RESOLVIDA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO.
SALDO DA CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA EXTINTIVA, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO TITULAR DO FATO DA CONTROVÉRSIA. DATA DO SAQUE. FATO OCORRIDO EM 2013, QUANDO DA APOSENTAÇÃO DO SERVIDOR/APELANTE. DEMANDA PROPOSTA EM 2024. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8011292-40.2024.8.05.0113, em que figuram como litigantes os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.